Tribunal: TJDFT
Processo: 0740516-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740516-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: JARJOUR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA REQUERIDO: A A CAVALHEIROS BAR E CHARUTO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal pleiteada na Apelação interposta na origem (ID 248943364), formulado pela Autora/Apelante Jarjour Administradora de Imóveis Ltda, nos termos do art. 1.012, § 3o, I, do CPC/15, para a produção imediata dos efeitos da r. sentença que julgou procedente a Ação de Despejo que ela ajuizou em desfavor de A A Cavalheiros Bar e Charuto Ltda. Sustenta que a r. sentença fixou prazo de 15 (quinze dias) para desocupação voluntária do imóvel litigioso, contado do trânsito em julgado, o que viola o art. 58, V, da Lei no 8.245/1991. Afirma que a “o impedimento da utilização da parcela do imóvel com maior potencial arrecadatório, durante quase um ano, sem pagamento do aluguel mensal de R$190.000,00 por parte da A A Cavalheiros, imputa ônus excessivo à Jarjour.” E que “o valor acumulado das perdas somente com os aluguéis já chega a R$950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais.)”. Requer a “antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada em sua apelação, a fim de afastar a necessidade de aguardar o trânsito em julgado para que a sentença produza efeitos, especialmente sobre prazo de desocupação voluntária do imóvel e eventual despejo compulsório.” É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15 autorizam a atribuição de efeito suspensivo, ou a antecipação da tutela recursal, mas condicionam à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na sistemática introduzida pelo Novo Código de Processo Civil, é regra a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, conforme se extrai do teor do artigo 1.012 desse Diploma. Ocorre que, no presente caso, o art. 58, V, da Lei de Locações determina que, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. A lei não condiciona, ante a procedência da ação de despejo, a desocupação voluntária do imóvel ao trânsito em julgado da sentença. A hipótese é de Ação de Rescisão de contrato de locação não residencial firmado entre as partes, em 16/10/2024, pelo prazo de 10 (dez) anos, com valor mensal de aluguel fixado em R$ 190.000,00, ou 6% da receita bruta da operação a ser instalada pela parte requerida, o que fosse maior. A Ré, em contestação, afirma que nunca ocupou o imóvel (ID 227712131, na origem) e tampouco negou o inadimplemento dos aluguéis após o período de carência de 6 (seis) meses. Como bem ressaltou o d. magistrado na r. sentença, “A defesa apresentada pela parte ré, no sentido de que estaria ainda em fase de instalação e que eventuais atrasos decorreriam de tratativas em andamento, não se sustenta diante do silêncio contratual sobre tolerância quanto àquelas obrigações e da ausência de comprovação de justo impedimento para o cumprimento tempestivo das cláusulas ajustadas.”. Importante acrescentar que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já previa a dispensa da caução no cumprimento provisório de sentença de despejo mesmo antes da alteração promovida pela Lei no 12.112/2009 na redação do art. 64 da Lei no 8.245/1991. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.918.175/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) Segundo o art. 63, § 1o, “a”, julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, mas o prazo será de quinze dias se entre a citação e a sentença de primeira instância houverem decorrido mais de quatro meses. No dispositivo da r. sentença, restou assim consignado: “FIXO o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, após o trânsito em julgado, sob pena de despejo compulsório (art. 63, § 1o, "a)", da Lei no. 8.245/91). Expeça-se mandado de intimação para desocupação voluntária. Caso a parte requerida não desocupe o imóvel voluntariamente, FACULTO à parte autora noticiar o fato nestes autos, postulando a expedição de mandado de despejo compulsório, cuja expedição, desde já, AUTORIZO, sem a necessidade de nova conclusão. CUMPRA-SE por um dos diligentes oficiais de Justiça desta Casa, ao qual atribuo as prerrogativas de cumprimento em horário especial, bem como arrombamento e auxílio de força policial, a seu prudente critério, observadas as garantias constitucionais pertinentes.” (Grifou-se) Assim, vislumbra-se a plausibilidade do direito da requerente, uma vez que a desocupação provisória não está condicionada ao trânsito em julgado da sentença de procedência da Ação de Despejo. O periculum in mora, por sua vez, emerge do aumento da dívida pelo simples decurso de tempo até o trânsito em julgado da sentença, especialmente diante do elevado valor da locação da área objeto do contrato, com reflexos financeiros nocivos para a credora, e com potencial, inclusive, de influir negativamente na solvabilidade do débito. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para que o prazo de 15 (quinze) dias de desocupação voluntária do imóvel se inicie com a intimação pessoal da Ré do teor da r. sentença. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator